Tribunal: TJDFT
Processo: 0727962-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
DECISÃO Vistos. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece conhecimento, pois ausente o pressuposto de admissibilidade relativo à regularidade formal. Com efeito, os artigos 103 e 104 do Código de Processo Civil são expressos ao estabelecer que a parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil mediante a outorga de procuração. No caso dos autos, constata-se a ausência de procuração ou de substabelecimento outorgado ao advogado subscritor do recurso, o que importa dizer que o causídico em questão não tem poderes para representar em juízo a parte, impedindo, destarte, o exame de seu petitório. Ademais, em observância ao preceituado no artigo 76 do Código de Processo Civil, a parte agravante, mesmo devidamente intimada (ID 48962208), deixou de atender ao comando judicial para que regularizasse sua representação processual. Dessa forma, impõe-se a aplicação do § 2o, I, do artigo 76 do Código de Processo Civil, o qual determina que, descumprida a determinação de regularização da representação da parte, o recurso não será conhecido, se a providência couber ao recorrente. Portanto, verificada a irregularidade da representação da parte agravante e diante da sua inércia em atender ao comando judicial de regularização, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, combinado com o artigo 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, pois manifestamente inadmissível, diante da irregularidade da representação da parte agravante. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora